Tribunal: TJMT
Processo: 1024150-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024150-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CONSORCIO GUARUBA - CNPJ: 48.651.189/0001-09 (APELANTE), RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER - CPF: 975.860.300-06 (ADVOGADO), LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - CPF: 966.608.720-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), CONSORCIO GUARUBA - CNPJ: 48.651.189/0001-09 (APELADO), LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - CPF: 966.608.720-00 (ADVOGADO), RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER - CPF: 975.860.300-06 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU AMBOS OS RECURSOS PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Consórcio Guaruba contra sentença que julgou procedente a ação revisional de faturas de energia c/c indenização por danos morais, determinando a revisão das faturas com base na média de consumo dos últimos doze meses e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside na alegada nulidade da sentença por decisão extra petita, haja vista que a fundamentação da sentença não correspondeu aos pedidos formulados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida extrapolou os limites da lide, tratando a demanda como se envolvesse irregularidade no medidor de energia e recuperação de consumo, quando, na realidade, a controvérsia girava em torno da aplicação da tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD - Geração), nos termos do art. 18, parágrafo único, da Lei 14.300/2022.

4. Nos termos do art. 141 e 492 do CPC, é vedado ao magistrado proferir decisão além ou fora do pedido, sob pena de nulidade por afronta ao princípio da congruência.

5. Evidenciado o vício de congruência na sentença, impõe-se sua nulidade, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos providos para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para novo julgamento, em estrita observância ao art. 492 do CPC.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que julga extra petita, concedendo providência jurisdicional diversa da pleiteada, em afronta ao princípio da congruência previsto no art. 141 e 492 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Consórcio Guaruba
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos ação revisional de faturas de energia c/c/ indenização por danos morais no 1024150-19.2023.8.11.0041, que julgou procedente a ação, nos termos do artigo 487, I do CPC para: “I-
Determinar
a requerida revisar as faturas referentes aos meses de abril, maio e junho do ano de 2023 observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida; II-
Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado;” A sentença condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A primeira apelante,
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
suscita preliminar de nulidade de sentença por ser “extra petita”, no mérito argumenta: 1) exigibilidade da cobrança; 2) ausência de danos morais.

Ao final requer o provimento do recurso para cassar a sentença, de forma sucessiva pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A segunda apelante,
Consórcio Guaruba
, suscita preliminar de nulidade de sentença por ser “extra petita”, no mérito argumenta que: 1) a forma de revisão determinada na sentença implica em uma carga financeira excessiva para o Apelante; 2) a sentença não se pronunciou quanto destino do depósito existente nos autos; 3) os danos morais devem ser majorados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Após detida análise dos autos verifico que a sentença combatida neste recurso é nula, eis que se trata de sentença “extra petita”, o que implica em nulidade.

Destaco que ambas as partes requereram a nulidade da sentença por ser “extra petita” utilizando-se dos mesmos fundamentos.

Feitas essas ponderações passo a análise dos autos.

A primeira apelante,
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
ao interpor recurso de apelação, apontou preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de o julgamento ter ocorrido fora das pretensões apresentadas na inicial, ou seja, o julgamento foi extra petita.

Sustenta que o pleito autoral é para que seja aplicada a tarifa do sistema de uso de distribuição, a TUSD – Geração, tudo isso com base no art. 18, parágrafo único da Lei 14.300/22;.”, e que “os presentes autos NÃO discutem recuperação de consumo, irregularidade do medidor e, tampouco, a responsabilidade pela ausência de registro do real consumo.”, fundamentos utilizados na sentença.

A segunda apelante,
Consórcio Guaruba
, também apresentou preliminar de nulidade de sentença, sob o argumento de ser extra petita, pois “
concedeu ao Apelante pretensão diversa do quanto pretendido na exordial”.
(Id. 251972718, pág. 4)

Esclarece que “o pleito inicial consistiu no pedido de revisão das faturas referentes aos meses de abril, maio e junho, assim como das demais que seriam emitidas no curso da demanda,
para que a tarifação fosse com base na “Tarifa de uso do sistema de distribuição- TUSD – Geração”
, tendo em vista que o Apelante gera sua própria energia e participa do sistema de compartilhamento de energia elétrica- SCEE e, portanto, tem direito ao "livre acesso ao sistema de distribuição”, não havendo nenhum pedido de revisão do consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida.

Analisando o feito, tenho que assiste razão à recorrente.

Certo é que o juiz deve decidir a lide nos limites em que fora proposta, sendo defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (art. 141, CPC). É vedado ao magistrado, ainda, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, CPC).

Trata-se do que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. Portanto, o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação, sendo que o afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita (que é aquela que não examina em toda a sua amplitude o pedido formulado na inicial ou a defesa do réu), ultra petita (que é aquela em que o defeito é caracterizado pelo fato de o juiz ter ido além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido) e extra petita (a qual ocorre quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada).

Na hipótese, extrai-se dos autos ter sido o seguinte o pedido formulado na inicial:

“
[...]
No mérito, requer:

i) Manifesta o Requerente interesse na realização de audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC;

ii) a citação da Requerida para, querendo, apresente defesa no prazo legal;

iii) seja julgado
PROCEDENTE
o presente processo, a fim de que seja reconhecida a cobrança exorbitante feita pela Requerida, e realizada a revisão das faturas de energia referentes aos meses de abril, maio e junho/2023, assim como as demais faturas que venham a ser emitidas no curso da demanda, em relação à unidade consumidora de titularidade do Requerente, no 3902854-3, a fim de que seja aplicada a tarifa do sistema de uso de distribuição, a TUSD – Geração, tudo isso com base no art. 18, parágrafo único da Lei 14.300/22; [...]” (Id. 251972349 - Pág. 28)

A sentença proferida apresentou fundamentação tratando a causa como se fosse referente a irregularidade de medidor de energia e a inexistência de contraditório no que se refere a realização de eventual perícia no medidor de energia, ou seja, fundamentação totalmente diversa da questão tratada nos autos que se refere a produção de energia pela parte autora e suposta contratação de demanda de carga.

Portanto, quando se confronta o pedido apresentado pela autora com a sentença proferida, o que se observa é que, além de não terem sido analisadas todas as pretensões autorais, o julgamento apresentou resultado diverso daquele pretendido pela parte, deixando o Juízo de se ater aos limites da lide. Em momento algum houve pretensão da requerente em relação a revisão de faturas de energia elétrica em decorrência de inexistência de fraude no medidor de energia, não cabendo ao Juízo determinar que tenha ocorrido, sob pena de produzir julgamento fora dos limites do que trazido ao Judiciário.

Sendo assim, dúvidas não restam quanto ao fato de ter sido ferido, na hipótese, o princípio da congruência, razão pela qual há que ser cassada a sentença para que outra seja proferida sem o referido vício.

Importante deixar claro que não se mostra possível, no caso concreto, o suprimento de tal falta por este Tribuna, na medida em que tal proceder prejudicaria sobremaneira as partes, visto que não foram nem mesmo examinados os pedidos apresentados e os fundamentos geraram um resultado completamente estranho à lide.

Pelo exposto,
acolho a preliminar de nulidade da sentença
para, cassando-a, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para que outra seja proferida com estrita observância ao art. 492 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025